Tribunal: TJPA
Processo: 0009152-31.2017.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009152-31.2017.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009152-31.2017.8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

APELADA: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.

ADVOGADO: JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO – OAB/SP 199411

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública estadual contra sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1255/STF, o descabimento da Exceção de Pré-Executividade, a legalidade da cobrança do ICMS antecipado e a aplicabilidade de fixação equitativa de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pendência de julgamento de tema de repercussão geral, sem determinação expressa de sobrestamento dos feitos, não acarreta a suspensão automática do processo;

4. A Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa cabível em Execução Fiscal para arguir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a inconstitucionalidade da norma que fundamenta o crédito tributário (Súmula 393/STJ);

5. A exigência de antecipação do recolhimento de ICMS, sem a ocorrência do fato gerador, demanda a existência de lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua instituição por meio de decreto, conforme tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 456;

6. Extinta a Execução Fiscal por vício do título executivo, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade (Tema 421/STJ).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A inconstitucionalidade da cobrança de ICMS antecipado, por ausência de lei em sentido estrito, é matéria de ordem pública passível de ser arguida em Exceção de Pré-Executividade.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 5º; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 456; STF, Tema de Repercussão Geral 1255; STJ, Súmula 393; STJ, Tema Repetitivo 421; TJ-PA, Apelação Cível nº 0010816-39.2013.8.14.0028, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 06/12/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0074171-09.2015.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 18/06/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001684-36.2016.8.14.0065, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 29/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 29505187) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a Execução Fiscal movida contra ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.

Nas razões recursais (Id. 29505203) o apelante arguiu o descabimento da exceção de pré-executividade, em razão de não se discutir matéria de ordem pública; a necessidade de dilação probatória; a legalidade da cobrança do ICMS antecipado; a inaplicabilidade do Tema 456 do STF; a necessidade de comprovação do não repasse do encargo ao consumidor final para autorizar a compensação; o descabimento da condenação em honorários de sucumbência; e a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1255 pelo STF. Requereu o provimento do recurso para rejeitar a exceção de pré-executividade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 29505208).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 32753953), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO.

O apelante sustentou a necessidade de suspensão do processo até o julgamento, pelo STF, do Tema de Repercussão Geral 1255, que trata da possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

No entanto, o acórdão que reconheceu a repercussão geral não determinou o sobrestamento dos feitos sobre a matéria (DJe de 24/05/2024), sendo cabível o prosseguimento.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

A Execução Fiscal foi movida com base nas certidões de dívida ativa de Id. 29504828 e seguintes.

Na exceção de pré-executividade (Id. 29505021), a executada alegou a nulidade das CDAs pela ausência de previsão legal da ocorrência antecipada do fato gerador do ICMS nas compras interestaduais destinadas a revenda, sendo inconstitucional a instituição por meio de ato infralegal pelo Poder Executivo.

Não há óbice à oposição de exceção de pré-executividade no âmbito de Execução Fiscal, conforme o entendimento firmado na Súmula 393 do STJ. Trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial amplamente consolidada, constituindo meio de defesa incidental do executado sem a exigência de prévia garantia do juízo, para conhecer de matéria de ordem pública apta a implicar, em tese, a nulidade da execução, como é o caso de vício insanável do título executivo, mediante prova pré-constituída.

A alegação de inconstitucionalidade da norma que fundamentou a dívida constitui matéria de ordem pública e não exige dilação probatória para a sua apreciação.

As cobranças se tratam de antecipação de recolhimento de ICMS. Embora o apelante sustente a sua legalidade, no período das operações em questão (2011 a 2016) não havia lei estadual em sentido estrito autorizando o regime de antecipação do ICMS, sendo insuficiente a delegação genérica contida no art. 2º, § 3º da Lei Estadual nº 5.530/1989 (redação original) e sua regulamentação por decreto, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral 456. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO EM LEI FORMAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. POSSIBILIDADE DE ALEGAR EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de execução fiscal lastreada em CDA relativa a ICMS antecipado sem substituição tributária, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do título executivo e extinguir o feito com resolução de mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS; (ii) verificar se a exigência do tributo encontra respaldo em legislação formal, conforme exigência fixada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é instrumento idôneo para o reconhecimento de nulidade da CDA em razão de matéria de ordem pública, sem necessidade de dilação probatória, notadamente quando fundada em jurisprudência vinculante do STF.

4. A cobrança de ICMS antecipado, sem substituição tributária, exige previsão em lei em sentido estrito, sendo inconstitucional a delegação genérica à regulamentação por decreto do Poder Executivo.

5. A Lei Estadual nº 5.530/89 e o Decreto nº 4.676/2001 não atendem ao requisito da legalidade estrita, pois não estabelecem, de forma clara e direta, a hipótese de incidência tributária nem o momento do fato gerador, conforme exigido no Tema 456 do STF.

6. O princípio da causalidade justifica a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, que, em grau recursal, foram majorados conforme previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível alegar a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS antecipado, sem substituição tributária, em exceção de pré-executividade, quando a matéria envolver tese firmada pelo STF em repercussão geral.

2. A antecipação do ICMS, fora do regime de substituição tributária, exige previsão em lei formal específica, não suprida por decreto ou delegação genérica.

3. A ausência de norma em sentido estrito torna nula a CDA e autoriza a extinção da execução fiscal.

4. A condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, em observância ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, § 7º, e 155, § 2º, XII, b; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 487, I; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.677/RS (Tema 456), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29.03.2021, DJe 05.05.2021; STJ, REsp nº 1.202.233/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.10.2012, DJe 19.12.2012.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0010816-39.2013.8.14.0028, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 06/12/2025).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. DECRETO ESTADUAL INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Afonso Auto Peças, com o objetivo de anular o crédito tributário referente ao Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012012510015921-9 (CDA nº 2015570008363-7), fundado na suposta ausência de recolhimento antecipado de ICMS em operações realizadas entre junho e dezembro de 2009. A sentença reconheceu a ausência de previsão legal em sentido estrito que fundamentasse a exigência tributária, fundamentando-se no Tema 456 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, com base exclusivamente em decreto estadual, é juridicamente válida à luz do princípio da legalidade tributária e da tese firmada pelo STF no Tema 456.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão em lei em sentido estrito, conforme fixado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS), sendo inconstitucional sua instituição apenas por decreto estadual.

4. A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 não instituiu efetivamente o regime de antecipação tributária, remetendo a regulação a decreto posterior, o que não atende ao princípio da legalidade estrita.

5. A alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021, que passou a prever expressamente a cobrança antecipada, somente produziu efeitos a partir de sua vigência, não podendo retroagir para validar lançamentos anteriores.

6. A base normativa do lançamento impugnado, consubstanciada exclusivamente no Decreto Estadual nº 4.676/2001, mostra-se insuficiente para legitimar a cobrança, por ausência de suporte em lei formal à época dos fatos geradores (2009).

7. Jurisprudência do TJPA confirma a nulidade de lançamentos baseados exclusivamente em decretos estaduais anteriores à Lei nº 9.389/2021, por afronta ao Tema 456 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária somente é válida se houver previsão expressa em lei em sentido estrito.

2. Decreto estadual não supre a exigência legal para antecipação do ICMS, sendo nulo o lançamento tributário que tenha por base exclusiva tal normativo.

3. A tese fixada pelo STF no Tema 456 impede a cobrança antecipada do ICMS sem respaldo legal anterior ao fato gerador, ainda que lei posterior tenha suprido a lacuna normativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, "a"; 150, I e III, "a". Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º (redação original e alterada pela Lei nº 9.389/2021).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.677/RS, Tema 456, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 05.05.2021; TJPA, ApCiv nº 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0808288-46.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0074171-09.2015.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 18/06/2025).

Quanto ao argumento do apelante sobre o descabimento da compensação de créditos de ICMS, a sentença não determinou qualquer compensação, limitando-se a declarar a nulidade das CDAs e extinguir a execução.

Tendo em vista a extinção da ação com fundamento na nulidade dos títulos executivos, deve ser mantida a condenação da parte autora em honorários de sucumbência (Tema 421/STJ).

No mais, observo que o art. 85, § 2º do CPC dispõe sobre os parâmetros para a fixação de honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e o § 3º do referido dispositivo é expresso no sentido de que esses critérios se aplicam nas causas em que a Fazenda Pública for parte, razão pela qual descabe a fixação equitativa no presente caso.

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CDAS POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda, julgando extinta Ação de Execução Fiscal ajuizada com base em Certidões de Dívida Ativa (CDAs). O apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O recurso busca a reforma da sentença, sob alegações de nulidade da via eleita, validade das CDAs e indevida fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização da Exceção de Pré-Executividade na hipótese dos autos; (ii) verificar se as CDAs que instruem a execução fiscal atendem aos requisitos legais essenciais à sua validade; e (iii) analisar a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, bem como eventual revisão de seu valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na Súmula 393, admite a Exceção de Pré-Executividade nas execuções fiscais para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória. A análise da validade das CDAs se enquadra nessa hipótese.

4. As CDAs apresentadas pelo Estado do Pará carecem de fundamentação legal específica quanto à origem e à natureza da dívida, indicando apenas artigos genéricos da Lei Estadual nº 6.182/98, sem descrição do fato gerador ou natureza da cobrança, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência dos requisitos exigidos pelo art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, e pelo art. 202 do CTN, acarreta a nulidade das CDAs e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

6. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução por acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, conforme fixado pelo STJ no Tema 421.

7. O valor fixado para os honorários (10% do valor da causa) está em conformidade com os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Não se aplica o art. 85, § 8º, por ausência de exorbitância do valor da causa. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária para 11%, conforme o § 11 do mesmo dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a Exceção de Pré-Executividade para impugnar CDAs nulas quando a matéria for de ordem pública e não exigir dilação probatória.

2. A ausência de fundamentação legal específica, fato gerador e natureza do crédito tributário nas CDAs compromete a validade do título e acarreta sua nulidade.

3. A extinção da execução fiscal por nulidade das CDAs autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, inclusive com majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0001684-36.2016.8.14.0065, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 29/07/2025).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) na quantia não excedente a 200 (duzentos) salários mínimos e 10% (dez por cento) sobre a faixa entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026